Tribunal: TJMMG
Processo: 2000065-37.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo eproc n. 2000065-37.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000613-87.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/05/2023 Publicação: 30/05/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA - ALEGAÇÃO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS - AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL - CRIMES MILITARES - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, impetrante(s)/advogado(s) Kedma Alessandra Lima Santos e outro e coatora apontada a Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelos advogados que subscrevem a petição inicial, em favor do paciente Felipe Hallen Fonseca Pimenta, indicando como autoridade coatora a excelentíssima juíza de Direito Militar da 3ª Auditoria de Justiça Estadual (AJME). Preliminarmente, alegam os impetrantes que a jurisprudência dos tribunais superiores tem admitido o habeas corpus como medida excepcional para declaração de incompetência absoluta do juízo. Argumentam, ainda, que a impetração do habeas corpus se justifica pela inexistência de recurso próprio a fim de se evitar o trâmite processual por intermédio de juiz incompetente, uma vez que o art. 400 do Código de Processo Penal, em sua redação atual, conduz o interrogatório – e o pleito da exceção de incompetência – para o final da instrução processual. No mérito, afirmam os impetrantes que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, dos artigos 33, caput, e 35, ambos c/c o art. 40, II, da Lei 11.343/06, dos artigos 242, caput, e 243, alínea “a” (3 vezes), 312 e 319 (5 vezes), todos do Código Penal Militar, na forma do art. 69 do Código Penal, sendo instaurada a ação penal (Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003) em trâmite na 3ª AJME, na qual atua a autoridade coatora. Asseveram os requerentes que a inicial acusatória narrou a existência de suposto pacto entre o paciente, a quem o órgão ministerial teria erroneamente atribuído o pseudônimo de “Felipe Pescoço”, e o civil Hugo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ferreira Rafael para a realização de comércio de entorpecentes advindos do Paraguai e que a comunicação entre eles era efetuada por meio de aparelhos telefônicos vinculados a números da Califórnia e da Geórgia, nos Estados Unidos. Afirmam os impetrantes que o Ministério Público ingressou com medida cautelar (Processo n. 2000564-80.2021.9.13.0003) para obter a quebra de sigilo e preservação de dados telemáticos, sem que houvesse a certeza quanto à identificação do autor, tendo sido o pedido acolhido pela juíza titular da 3ª AJME e expedida a respectiva ordem judicial ao provedor WHATSAPP INC. Aduzem os impetrantes que, diante da resposta apresentada pelo provedor de que não existiriam dados a serem fornecidos relacionados à preservação de informações do WhatsApp Cases 2179183 e 2218857 requisitados, o Ministério Público solicitou o arquivamento da aludida medida cautelar por perda de objeto, o que também foi acolhido pela juíza titular da 3ª AJME. Tal arquivamento teria gerado dúvidas insolúveis sobre a identificação do investigado “Felipe Pescoço”, atestam os impetrantes. Segundo os impetrantes, em 03/02/2022, foi expedido mandado de busca e apreensão no Processo n. 2000070-84.2022.9.13.0003; em 12/09/2022, ocorreu o decreto de prisão preventiva no Processo n. 2000610-35.2022.9.13.0003; em 13/09/2022, a denúncia foi recebida, dando origem ao Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003, tendo sido o paciente posto em liberdade provisória em 03/04/2023. Todos os referidos atos processuais teriam sido praticados no âmbito da 3ª AJME. Sustentam os impetrantes que o paciente estaria submisso a um juízo incompetente, uma vez que a competência para processá-lo e julgá-lo seria da Justiça Federal, com fulcro nos fundamentos que seguem. - De acordo com o art. 109, inc. V, da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Nesse contexto, afirmam que o Brasil é signatário de diversas convenções internacionais de repressão ao tráfico de entorpecentes. - No plano infraconstitucional, o art. 10, inc. VI, da Lei n. 5.010/1966, que organiza a Justiça Federal de primeira instância, estabelece que estão sujeitos à jurisdição da Justiça Federal os crimes que constituem objeto de tratado ou de convenção internacional e os praticados a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. - O Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento segundo o qual “salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando, então, a competência será da justiça federal, compete à justiça dos estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes” (Súmula n. 522), e, ainda, de que basta a cooperação de agentes de mais de um país estrangeiro para que se atraia a competência da Justiça Federal (HC 76.288). Nesse sentido, arguem os impetrantes que a denúncia não poderia ter sido recebida pela Justiça Castrense estadual, nos termos do art. 78, “d”, do Código de Processo Penal Militar e que a manifesta incompetência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do juiz enseja a nulidade do processo, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente, a teor do disposto no art. 500, inc. I, e art. 508, ambos do Código de Processo Penal Militar. Alegam urgência da apreciação da medida liminar, uma vez que a autoridade judicial coatora determinou a continuidade da ação principal, com audiência de instrução agendada às 13 horas do dia 28 de abril de 2023. Afirmam, ainda, que a gravidade da incompetência absoluta é passível de habeas corpus de ofício pelo órgão judicante, na forma do art. 468, “d”, e art. 470, caput, ambos do Código de Processo Penal Militar. Com tais razões, requereram os impetrantes a concessão da medida liminar inaudita altera parte, para que fosse determinada a suspensão dos atos do Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003 até a apreciação da impugnação pelo colegiado. No mérito, requerem que seja determinada a nulidade ab initio do Processo n. 2000070-84.2022.9.13.0003, que determinou busca e apreensão; do Processo n. 2000610-35.2022.9.13.0003, que decretou prisão preventiva; e do Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003, que recebeu a denúncia na ação ordinária, bem como a remessa da ação principal ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A petição inicial veio acompanhada dos documentos constantes no evento 1. O pedido liminar foi indeferido por este relator, conforme decisão constante do Evento 10. A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 18 – INF_HABEAS_CORP2) narrando, em suma, que não foi oposta exceção de incompetência em primeira instância e, ainda, que não há qualquer hipótese de competência constitucional ou legal que justifique a remessa do processo crime à Justiça comum federal. No Evento 22, o eminente procurador de justiça com atuação perante este e. Tribunal opinou pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores, após detida análise dos elementos contidos nos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. O argumento de que o paciente estaria sofrendo coação ilegal porque submisso a um juízo incompetente, uma vez que a competência exclusiva para processá-lo e julgá-lo seria da Justiça Federal, tendo em vista seu suposto envolvimento com o tráfico internacional de entorpecentes, não pode ser acolhido. A apuração de conduta, em tese, criminosa se dá no processo penal de conhecimento, por meio do qual se desenvolve instrução probatória e se realiza o julgamento de mérito em primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No caso, a denúncia oferecida imputa ao paciente a prática de crime militar e, conforme o § 4º do art. 125 da Constituição, compete à justiça Militar examinar o mérito da acusação. Também cabe observar que uma decisão anulatória, por órgão de segundo grau de jurisdição, dos processos que determinaram medidas cautelares, bem como da ação penal ordinária impede a realização da instrução probatória e interfere no devido processo legal. Ademais, os limites estreitos do habeas corpus inviabilizam a dilação probatória, pelo que as provas devem ser pré-constituídas e apontar de maneira inequívoca o alegado constrangimento ilegal consubstanciado em atos processuais praticados por juízo incompetente, o que não se constata no presente caso. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, como se pode ver dos seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CRIMES IMPUTADOS PREVISTOS EM TRATADOS INTERNACIONAIS. APARENTE TRANSNACIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE ELEMENTOS FÁTICOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência para julgamento do feito foi fixada na Justiça Federal em razão da possível transnacionalidade do delito imputado. 2. Competência da Justiça Federal firmada na forma do art. 109, V, da Constituição Federal. 3. Extinção da punibilidade do crime de evasão de divisas que, na hipótese, não altera essa percepção. 4. A discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da existência de transnacionalidade no delito de lavagem de capitais exige exame aprofundado de elementos fáticos incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 151.881 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2020, grifei). Agravo em Habeas Corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Competência. Alegação de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o crime de tráfico de drogas. Conexão com o crime de associação para o tráfico transnacional. Existência de sólidos elementos de prova acerca da transnacionalidade. Divergir do entendimento firmado nas demais instâncias inferiores implicaria ampla dilação probatória, procedimento incabível no rito do habeas corpus. 4. Pleito de revogação da preventiva. Alegação de excesso de prazo. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 186079 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.9.2020). Além disso, conforme informações prestadas pela excelentíssima juíza de Direito Militar da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), indicada como autoridade coatora: A instrução probatória está em pleno andamento, com datas de audiências designadas para a decisão de matérias jurídicas complexas, v.g., a submissão à perícia de aparelhos celulares, a extração de dados pelo sistema Cellebrite, a confiabilidade dos dados extraídos, bem como ainda será iniciada a oitiva das testemunhas da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Defesa Técnica do policial militar, Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta. O Juízo da 3ª AJME, no exercício de suas funções constitucionais, não praticou qualquer irregularidade, ilegalidade ou abuso que possa ensejar a decretação de nulidade do processo crime e dos procedimentos a este relacionados. Não vislumbrando qualquer ilegalidade na ação penal impugnada, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator, pelo que denego a ordem impetrada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo improcedente a presente ação de habeas corpus, acompanhando, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de maio de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator